Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744195-23.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: LILIAN MELO DE ANDRADE TEIXEIRA EMBARGADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 69600577), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora